Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-06.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000203-06.2020.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURO SERGIO DIAS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO RELATIVO A CRIME DE LESÃO CORPORAL DESCLASSIFICADO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TESE REJEITADA. MÉRITO. DIREITO A HONORÁRIOS QUANDO INEXISTENTE OU INSUFICIENTE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a punibilidade do acusado por prescrição, após desclassificação de lesão corporal para contravenção de vias de fato, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.130,00 a defensor dativo nomeado.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se existe nulidade da sentença diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em júris itinerantes; (ii) estabelecer se deve ser observado o Tema 984 do STJ quanto à não obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB; (iii) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de nulidade não procede, considerando que o processo tratava de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, posteriormente desclassificado para contravenção penal, não sendo da competência do Tribunal do Júri.

2.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB possuem caráter orientador, não vinculante, servindo como parâmetro para estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado.

3.

A ausência de Defensoria Pública na Comarca de Tremedal justifica a nomeação de defensor dativo, conforme art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado.

4.

O valor arbitrado de R$ 5.130,00 mostra-se desproporcional considerando a simplicidade da causa e os atos efetivamente praticados, impondo-se redução para R$ 4.500,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para júris itinerantes não impede a nomeação de defensor dativo em processos de competência diversa do Tribunal do Júri. 2. As tabelas da OAB servem como parâmetro orientador na fixação de honorários de defensor dativo, devendo o valor refletir o efetivo trabalho realizado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º; Resolução CSDPE/BA nº 11/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000203-06.2020.8.05.0260
, da Comarca de
Tremedal/BA
, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado, João Pedro Ferreira de Oliveira (OAB/BA 66.906).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, mantida a sentença nos demais termos, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .